Tribunal: TJSP
Processo: 0005247-79.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Estelionato e furto qualificado em concurso material - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Penas e regime inicial fixados com critério - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a reincidência dos réus e as circunstâncias desfavoráveis anotadas -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Estelionato e furto qualificado em concurso material - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Penas e regime inicial fixados com critério - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a reincidência dos réus e as circunstâncias desfavoráveis anotadas - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005247-79.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são
apelantes PAULO CEZAR DOS SANTOS e VIVIANY ARAUJO
ESTANISLAU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
2
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0005247-79.2014.8.26.0451 Piracicaba
Apelantes: Paulo Cezar dos Santos e Viviany Araújo Estanislau
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.104
APELAÇÃO CRIMINAL - Estelionato e furto qualificado em
concurso material - Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a
condenação dos réus - Penas e regime inicial fixados com
critério - Impossibilidade da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ante a reincidência dos
réus e as circunstâncias desfavoráveis anotadas - Recursos
não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 410/419 cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar PAULO CEZAR DOS
SANTOS e VIVIANY ARAÚJO ESTANISLAU, devidamente
qualificados nos autos do processo, como incursos nas sanções do
artigo 171, caput, e no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 29, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, cada um deles, ao
cumprimento de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretendem, com os presentes recursos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
4
436/440 e 490/496), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando
suas absolvições, em face da insuficiência de provas.
Subsidiariamente busca Paulo a desclassificação do furto para o
crime de furto simples ou de apropriação indébita, e, ainda o
abrandamento das penas e do regime prisional a cada um deles.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 470/477 e
499/503, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento dos
recursos (fls. 505/512).
É o relatório.
Os recursos interpostos não merecem
provimento.
Os apelantes foram condenados como
incursos nas sanções do artigo 171, caput, e no artigo 155, § 4o,
inciso IV, c.c. o artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 09 de
janeiro de 2014, por volta de 15h00m, na Rua do Rosário, Bairro
Centro, na cidade de Piracicaba, agindo em concurso e unidade de
desígnios delituosos, obtiveram para si, vantagem ilícita, no valor
de US$ 10.000,00 (dez mil dólares americanos), em prejuízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
5
Elza Brigatti Boaretto, induzindo-a e mantendo-a a erro, mediante
meio fraudulento, vulgarmente conhecido como “golpe do bilhete
premiado”.
Consta, também, que no mesmo dia, após
15h00m, os réus subtraíram, para si, uma bolsa contendo um
telefone celular marca LG, um telefone celular marca Nokia e uma
caneta Mont Blanc, pertencentes a Elza Brigatti Boaretto. (cf.
denúncia de fls. 01/04-D)
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo,
foram suficientes para atestar a prática dos crimes de estelionato e
de furto qualificado, quanto à sua ocorrência e autoria. Além disso,
as materialidades dos crimes patrimoniais praticados em concurso
material restaram comprovadas nos autos pelos Boletins de
Ocorrência lavrados de fls. 04/06 e 07/08, auto de reconhecimento
fotográfico de fl. 15, e do conjunto probatório testemunhal colhido.
Os insurgentes, na fase extrajudicial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
6
foram ouvidos, tendo em Juízo sido declarados revéis (fl. 359), ao
passo que a prova oral colhida, lastreada nos depoimentos
prestados pela vítima e pelas testemunhas é suficiente para
demonstrar o modus operandi dos agentes na prática do
denominado “golpe do bilhete premiado” e do furto ocorrido diante
da subtração da bolsa da vítima e seus pertences que ali estavam,
quando se evadiram no local em que a vítima acabou por descer na
busca de mais numerário.
A r. sentença foi bem detalhista em apontar
essa versão, “Na fase investigativa (fis. 11/12), a vítima disse que,
na data dos fatos, por volta das 12h00, estava transitando pela Rua
do Rosário, quando, nas proximidades da Loja Visual Brasil, no
bairro Centro, foi abordada por uma pessoa do sexo feminino, de
cor branca, estatura média, magra, cabelos castanhos escuros,
trajando uma saia de cor rosa e uma blusa de cor branca. Ela disse
se chamar “MARIA”, que era analfabeta e do sítio e estava
procurando a Rua Palmares. Como não conhecia o endereço,
chamou um indivíduo de cor parda, moreno, aproximadamente
1,69m de altura, cabelos castanhos escuros curtos, que passava
pelo local. Maria perguntou a esse rapaz sobre o endereço,
alegando que um mascate havia ido até sua casa e lhe deixado um
carnê premiado, juntamente com outros prêmios, tais como
televisão e geladeira, mas agora queria restituir : “o carnê. Maria
tirou do bolso um impresso, o qual continha um jogo da “Mega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
7
Sena”. O rapaz se identificou como proprietário da transportadora
Giordano, com contatos de várias instituições bancárias, sem dizer
seu nome. Ele telefonou para a gerente da Caixa Econômica
Federal, perguntado se tal bilhete realmente era premiado, a qual
afirmou que sim, porém que o ganhador não havia ido retirar o
prêmio estimado em R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais).
Diante disso, ofereceu-se para levar Maria até a Caixa Econômica
Federal e retirar o prêmio. Levou-a juntamente com o rapaz até seu
veículo Ford/Fusion, de cor preta, que estava estacionado na Rua
Alferes José Caetano. No trajeto, o rapaz realizou outra ligação
telefônica, alegando ser para a gerente da Caixa Econômica, a qual
. informou que não poderiam ir naquele momento, pois estava
preparando uma sala “vi” ' para atendê-los. Após essa informação,
Maria quis uma garantia, pois não confiava em ninguém. O rapaz
daria como garantia o valor de setenta mil dólares e pediu para que
parasse na Rua Alferes, próximo a uma igreja evangélica, para que
fosse até a transportadora, que ficava na Rua Dom Pedro I, próximo
a Rua do Rosário. Após alguns minutos, ele retornou com uma
maleta e em seu interior havia a quantia prometida. Ato contínuo,
Maria lhe pediu uma garantia também, mencionando que a esposa
de seu ex- patrão tinha uma caixinha contendo um anel com uma
pedra que brilhava muito, tendo subentendido que se tratava de
joia. A vítima levou os réus até a Pizzaria Diletto, para que
pudessem almoçar, enquanto foi até sua casa buscar suas joias.
Pelo que se recorda, pegou uma gargantilha com flores e pedras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
8
coloridas; uma pulseira em ouro amarelo maleável; uma pulseira
em ouro amarelo com flores e pedras coloridas; uma pulseira em
ouro com pedras verdes, que acredita ser uma turmalina; uma
pulseira em prata, com várias pedras de zircônia na parte de cima;
um relógio um relógio marca Michael Kors com pedras em sua
volta; um relógio marca Michael Kors com pulseira de madrepérola;
um relógio marca Guess dourado, com pedras em sua volta; um
relógio feminino Rolex; conjunto de ouro amarelo, com pedras de
esmeralda (pingente, brinco e anel); conjunto de anel e brinco em
ouro amarelo, com brilhantes; um anel e um brinco em ouro
amarelo, com pedras de brilhante; um anel em ouro amarelo com
pérolas; um anel em ouro branco, com borboleta de brilhantes; um
brinco em ouro amarelo, formato de bolinha; duas pulseiras com
quadradinhos em brilhantes, sendo uma em ouro amarelo e outra
em ouro branco; bracelete em ouro amarelo, com detalhes em
brilhante; uma correte em ouro amarelo, com pingente em pedra de
cor verde, dentre outras joias que no momento não se recorda.
Retornou a Pizzaria Diletto para buscá-los e
o réu a advertiu que precisaria entregar dólares para Maria, como
garantia da consumação da transação. Dirigiu-se até uma loja de
câmbio, localizada na Av. Luciano Guidotti, e adquiriu a quantia de
dez mil dólares e entregou para Maria. Depois, conduzindo o
veículo, o rapaz precisaria ir até a casa de um parente, local que
não conhecia, para buscar a quantia de trinta mil dólares. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
9
local, deixou os réus no interior do veículo e foi até a casa do
suposto parente do rapaz para pegar o dinheiro. Como o número
não existia, retornou para o veículo e viu que eles haviam
desaparecido, levando consigo sua bolsa, que tinha um telefone
celular marca LG, em funcionamento, junto a operadora Vivo com o
numeral 19-99608.0566 e outro telefone marca Nokia, em
funcionamento junto a operadora um, com o numeral 19-
98390.9908, bem como uma caneta Mont Blanc. Como não sabia
onde estava, um rapaz que residia nas proximidades a levou até a
Av. Cássio Paschoal Padovani. Na delegacia observou os arquivos
fotográficos digitais e reconheceu, com certeza absoluta e sem
sombra de dúvidas, VIVIANY ARAÚJO ESTANISLAU como sendo
a pessoa que se identificou como “Maria”, e PAULO CÉZAR DOS
SANTOS, como sendo o rapaz que acompanhou toda a transação.
Em juízo (fls. 281), ELZA relatou que estava
caminhando na rua e foi abordada por uma moça, que lhe
perguntou onde ficava a Rua da Palmares. Ela passou a lhe dizer
que um indivíduo tinha deixado um bilhete com ela e que precisava
encontrar essa pessoa. Estava passando um homem e a moça o
chamou, fazendo a ele a mesma pergunta. Ela começou a contar a
mesma história e, em dado momento, retirou um bilhete de loteria
do bolso. O homem sugeriu que ligassem para a Caixa, passando a
dizer que o bilhete era premiado e que o valor era de doze milhões.
A moça disse que como tinham sido gentis, ficaria com dez milhões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
10
e entregaria um milhão para ela e um milhão para aquele homem, o
qual se dizia empresário. Disse que não precisava daquilo, mas os
levaria ' até a Caixa já que estava com seu veículo. A moça pediu
uma garantia. Em um determinado local, o homem desceu e voltou
com uma maleta, podendo notar que continha dólares. Foi até sua
residência e recolheu todas as suas joias, as quais foram €
avaliadas, posteriormente, em R$ 300.000,00. Além disso, ainda
comprou U$ 10.000,00 e entregou tudo para a moça. Pararam o
carro em outro local, onde o homem pegaria mais dólares com um
parente. Ele desceu e pediu para que ela procurasse a casa. Não
encontrando o número, retornou e eles não estavam mais ali, nem
tampouco as joias, os dólares e sua bolsa, que tinha deixado no
veículo, na qual havia um celular e uma caneta Montblanc. Deixou
os dólares e as joias com a moça porque ela falou que lhe daria um
milhão de reais e depois devolveria seus objetos. Comunicou o fato
à Polícia e, posteriormente, logrou reconhecer, nos álbuns que lhe
foram exibidos, os autores do crime. Por fim, reconheceu
pessoalmente os réus.
Como é de iterativo e longevo entendimento
pretoriano, o relato da vítima é de suma importância em delitos
dessa espécie (RJDTACrim 22/309, 18/126, 16/149, 15/148,
12/128, 6/140, 3/156, 2/236; JTACrim 85/506, 75/57, 73/49,
50/286). Trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade
específica contra os réus, presumindo-se que seu único interesse é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
11
apontar a atuação dos autores dos delitos e não acusar inocentes.
Inexistente qualquer indício nos autos de
eventual animosidade específica entre os réus e a vítima, não há
razão para retirar a credibilidade de seu relato, figurando-o, aliás,
como relevante elemento de convicção na formação da culpa.
Também há o depoimento da testemunha.
REINALDO (fis. 09/10 e 282) narrou que a
vítima comunicou que estava no centro e foi abordada por uma
moça, que falou que tinha um bilhete provavelmente premiado. Na
sequência, aproximou-se um indivíduo e simulou telefonar para a
Caixa, obtendo a informação de que era realmente premiado. Para
garantia da moça, ele lhe deu uma maleta com dólares, enquanto a
vítima entregou suas joias e U$ 10.000,00. Não se recordava como
conseguiram fazer com que a vítima saísse do carro. Quando
voltou, os autores do crime tinham saído, levando consigo as joias,
os dólares e uma bolsa que a vítima tinha deixado no carro. Ela
reconheceu fotograficamente os réus como sendo os autores do
crime. Eles foram presos em Minas Gerais e reconhecidos por
outras vítimas, mas negaram a prática do crime.
Estas são as provas e elas permitem o
decreto condenatório: a vítima sempre relatou o caso da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
12
forma e deve se dar credibilidade à sua versão, na medida em que
não conhecia os acusados e não há motivos para mentir para
prejudica-los, como já afirmado anteriormente. Além disso, em
crimes que ocorrem na clandestinidade deve se dar especial
relevância à declaração da vítima, se dotada de credibilidade,
diante das , circunstâncias do caso concreto, sob pena de se deixar
impune crime grave. Ademais, além de suas declarações, a vítima
reconheceu os acusados pessoalmente em juízo, reforçando o
reconhecimento fotográfico realizado na esfera administrativa.”(fls.
411/415).
Ao contrário da alegada falta de provas e da
ausência de dolo, cumpre consignar que a prova testemunhal foi
vasta e como constou da r. sentença de fls. 411/415, acima
transcrito, que bem narrou os depoimentos colhidos, em especial
aqueles prestados pela vítima que narrou o “golpe sofrido” a
demonstrar o modus operandi detalhadamente apontado na
denúncia e, que diante da sua confirmação sob o crivo do
contraditório, impossibilita a absolvição dos réus, por qualquer uma
das teses invocadas.
Realmente a condenação é de rigor, pois
comprovada a fraude utilizada pelos apelantes por intermédio dos
ardis argumentos utilizados por ambos nas “conversas” com a
vítima, induzindo a buscar o numerário americano para perpetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
13
golpe praticado, existindo nos autos, também, o crime autônomo de
subtração da res narrado, quando os agentes se evadiram do local
dos fatos com os pertences da vítima, não se podendo apontar que
o depoimento judicial colhido da vítima e os reconhecidos ali
realizados fossem inidôneos ou insuficientes para basear a
condenação nos dois crimes a que reconhecidos, sendo impossível
se afastar a qualificadora do crime de furto, diante da presença de
dois autores na subtração ocorrida, ou ainda desclassificar essa
conduta para o crime de apropriação indébita, diante da presença
na espécie dos elementos da conduta da subtração ocorrida.
E como bem apontado no Parecer da Douta
Procuradora Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça
José Francisco Cagliari, que acolho como razão de decidir:
“A ofendida Elza Brigatti Boaretto esclareceu
que os acusado, conluiados, a enganaram
alegando que deveria ela providenciar uma
quantia como garantia de recebimento de
sua parte na quantia do bilhete premiado.
Após conseguirem o que queriam, além de
levarem consigo as joias e valores deixados
com eles pela vítima, subtraíram-lhe a bolsa,
que estava no interior do veículo, não
havendo falar em apropriação indébita, já
que a vítima não lhes entregou a bolsa, mas,
tão somente, deixou-a no veículo em que
estavam.
Nada há que infirme as declarações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
14
ofendida que contou sempre com a mesma
versão. Não se vislumbra indícios de que
estivesse a falsear a verdade para incriminar
os acusados. Por isso, não contrariadas por
verossímil contraprova, suas declarações
não podem ser desprezadas.
Segura, a prova não poderia ensejar a
imerecida absolvição, sendo inviável a
desclassificação do crime de furto para o de
apropriação
indébita,
como
postula
o
Defensor de Paulo Cezar.”(fls. 511/512).
Conclui-se,
portanto,
que
o
contexto
probatório foi suficiente para provar que o insurgente realmente foi
a autor do delito de estelionato, conforme se depreende da forte e
conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório.
Feitas essas considerações, mantenho à
análise da dosimetria da reprimenda dos acusados nos termos em
que constam na r. sentença, pois os cálculos foram realizados em
conformidade com o teor dos artigos 59, caput, e 68 do Código
Penal, aplicando-se depois, ainda, a regra do concurso material de
crimes, “Passo à fixação da pena, observando o critério trifásico
estatuído no art. 68 do Código Penal e que, para fins de
reincidência e maus antecedentes, será considerado o que vem
atestado na folha de antecedentes expedida pela Vara de
Execuções Criminais, suficiente para tanto, como está previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
15
seguinte julgado: (...) Assim, para PAULO, atendendo às
circunstâncias do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, fixo as
penas-bases de cada crime 1/6 acima dos mínimos legais, pois o
réu possui conduta social voltada para a prática de crimes,
consoante se verifica às fls. 47 do apenso (processo n. 1930/1993
da 2a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro), e o prejuízo para a
vítima foi alto, considerando que perdeu diversas joias, dez mil
dólares e mais sua bolsa e o que nela havia, em razão dos dois
crimes. Além disso, a ofendida foi deixada pelos réus em local
desconhecido, sem dinheiro e condições de contatar algum
conhecido, dependendo da gentileza de um terceiro para conseguir
ir até uma região que permitisse o retorno para sua casa,
contribuindo para a fixação da pena acima do mínimo. Na segunda,
por conta da reincidência (Processo n. 344917/2012 da 4a Vara
Criminal da Comarca de Uberlândia - fls. 06/07 do apenso),
aumento a pena de mais 1/6. Não há atenuantes. Na terceira, sem
causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena para o
crime do artigo 171, caput, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
mínimo legal, e para o crime do artigo 155, § 4°, IV, em 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de
12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, pois não há notícias de que
o réu ostente situação financeira favorável.
Em razão do concurso material de infrações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
16
as penas devem ser somadas, totalizando 4 (quatro) anos e 1 (um)
mês de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no
mínimo legal.
O regime indicado para ele é o fechado, em
razão dos maus antecedentes e reincidência e, pelas mesmas
razões, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.
Já com relação a VIVIANY, fixo as penas-
bases de cada crime 1/6 acima dos mínimos legais, considerando o
prejuízo para a vítima, que perdeu diversas joias, dez mil dólares e
mais sua bolsa e o que nela havia, em razão dos dois crimes. Além
disso, ela foi deixada em local desconhecido, sem dinheiro e
condições de contatar algum conhecido, dependendo da gentileza
de um terceiro para conseguir ir até uma região que possibilitasse
sua volta para casa, reforçando a necessidade do aumento da pena-
base. Na segunda fase de fixação da pena, aumento-a em 1/6,
considerando que é reincidente (processo 1334472/2008 da 1a
Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Pouso
Alegre fis. 14 do apenso e processo 1967 1/2004 da ia Vara
Criminal da Comarca de São Carlos, com condenação definitiva e
extinção da punibilidade pela pretensão executória fis. 13/14 do
apenso). Não há atenuantes. Na terceira, sem causas de aumento
ou diminuição, torno definitiva a pena para o crime do artigo 171,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
17
caput, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, e
para o crime do artigo 155, §4°, IV, em 02 (dois) anos, 08 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no mínimo legal, pois não há notícias de que a ré ostente
situação financeira favorável.
Somadas, em razão do concurso material, as
penas atingem 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal. :
O regime indicado é o fechado para o início
da pena, em razão da reincidência e quantidade de pena imposta.
Pelas mesmas razões, não é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de
sursis.”(fls. 416/418).
Como acima bem fundamento fica mantido o
regime prisional fechado para cada um dos apelantes, afastado o
pedido subsidiário da defesa, pois diante das reincidências
anotadas e dos maus antecedentes, correta a fixação do regime
inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, § 3o do
Código Penal.
Inviável, diante da reincidência a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005247-79.2014.8.26.0451 - Voto no 20.104
18
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos
em que, também, negada para cada um dos réus na r. sentença
recorrida.
Assim sendo, nega-se provimento aos
recursos, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator